Tribunal: TJDFT
Processo: 0703562-86.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL (ART. 306, PARÁGRAFO 1o, II, DO CTB). MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL. REGIME ABERTO. ADEQUAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS NEGADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. ANPP POR FATO ANTERIOR. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 28-A, § 12, DO CPP. REQUISITOS PREENCHIDOS. SUBSTITUIÇÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e autoria delitivas, no sentido de que o acusado conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, demonstradas sobretudo pelos depoimentos judiciais, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para a caracterização do tipo penal previsto no art. 306, parágrafo 1o, do CTB, basta que o motorista seja flagrado dirigindo alcoolizado, ou seja, com concentração igual ou superior a 6 decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar (inciso I); ou, ainda, com sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora (inciso II), caso este específico dos autos.
3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, mormente quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações.
4. Em que pese a existência de homologação de acordo de persecução penal por fato anterior em desfavor do apelante, tal avença não pode ser motivo para a negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos dispostos no art. 44 do CP. O art. 28-A, § 12, do CPP dispõe que “a celebração e o cumprimento do acordo de não persecução penal não constarão de certidão de antecedentes criminais, exceto para os fins previstos no inciso III do § 2o deste artigo”. Assim, enquanto as condições não forem descumpridas pelo apelante, não há falar em propositura de ação penal, tampouco registro de antecedência criminal em desfavor do réu.
5. De acordo com o art. 44, parágrafo 2o, do CP, nas condenações iguais ou inferiores a um ano, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos. No caso em análise, o recorrente foi condenado ao cumprimento de 6 (seis) meses de detenção, razão pela qual devida a substituição da pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, em condições a serem estabelecidas pelo Juízo da VEPEMA.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido para, de ofício, substituir a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 2o, do Código Penal.